Tribunal: STF
Processo: RE 1497204
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Fortaleza e Estado do Ceará interpõem recursos extraordinários, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PACIENTE PARTICULAR INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA. SUPERVENIÉNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL PÚBLICO OU PERMANÊNCIA NO HOSPITAL PRIVADO COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CUSTEIO A CARGO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ÓBITO DO PACIENTE. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL PRIVADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE LIMINAR. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO ESTADO.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de Fortaleza e pelo Estado do Ceará, ambos foram desprovidos.



    O Município de Fortaleza sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 196 a 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Aduz que o “acórdão recorrido determinou que os réus (Município de Fortaleza, ora recorrente, e Estado do Ceará) realizem o pagamento/reembolso das despesas com tratamento do paciente em leito de UTI, no período de 19/02/2012 à 24/02/2012, no montante apresentado pelo hospital particular (ora recorrido), em conta detalhada anexa à inicial.”



    Defende que “os valores cobrados ao Poder Público devem ser calculados com base na tabela do Sistema Único de Saúde - SUS”.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado, “determinando que o ressarcimento das despesas médicas ao hospital recorrido devem ser pagas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada de atendimento do Sistema Único de Saúde, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a Tabela da ANS, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 666.094, julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 1033.”



    O Estado do Ceará, por sua vez, também sustenta violação dos artigos 196, 197, 198 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão atacado contrariou a tese fixada no Tema nº 1.033, “no sentido de considerar que os valores a serem pagos em caso de ressarcimento por atendimento médico-hospitalar por rede privada de saúde deveriam ser os dispostos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Saúde Suplementar”.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário do Estado do Ceará e, quanto ao recurso do Município de Fortaleza, em razão do julgamento do RE nº 666.094/DF, feito paradigma do Tema nº 1.033 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Câmara de Direito Público do TJCE deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR HOSPITAL PRIVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM ULTERIOR FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 666.094. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO APLICÁVEL NA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. FINALIDADE. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO LOCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO CONHECIDO.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de Fortaleza e pelo Estado do Ceará, ambos foram desprovidos.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário do Município de Fortaleza foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É importante ter presente que João José Lopes foi inicialmente atendido e admitido no Hospital Gênesis como paciente particular e, quando estava ali internado, sobreveio a concessão de tutela de urgência, no Plantão Judiciário de 1º Grau, em 19 de fevereiro de 2012, em processo no qual a promovente não figura como parte, com a determinação de “que o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza disponibilizassem de imediato leito de Unidade de Terapia Intensiva — UTI em hospital de rede pública ou, na falta de um leito nas UTIs públicas, mantenha internado o paciente João José Lopes, na rede hospitalar privada”. 



    A Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, verbis: 



    (...)



    Ocorre que a Constituição Federal também autoriza de modo expresso a iniciativa privada a exercer atividades de assistência à saúde e a participar de forma complementar do sistema público de saúde, através de contratos de direito público ou convênios celebrados para esse fim. Veja-se: 



    (...)



    No caso concreto, não há contrato ou convênio sobre assistência à saúde celebrado pela promovente com o Município de Fortaleza ou com o Estado do Ceará, ao tempo dos fatos descritos na inicial, a revelar que a autora não integra o sistema público de saúde e não está obrigada a prestar assistência à saúde da população em geral como unidade integrante da rede contratada ou conveniada. 



    Quanto há contrato ou convênio celebrado e em vigência, o que não ocorre no caso, os valores para a remuneração dos serviços prestados por entidade contratada ou conveniada ao sistema público de saúde são devidos nos termos da Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990, verbis: 



    (...)



    A promovente instruiu a petição inicial com o detalhamento, dia a dia, emitido por sistema informatizado, com as descrições e os valores individuais, dos procedimentos, medicamentos, material médico-hospitalar, exames, diária e taxas referentes à internação do paciente João José Lopes, cujo conteúdo não é impugnado de modo específico pelo Estado do Ceará ou pelo Município de Fortaleza, para questionar um ou outro item, esse ou aquele valor. 



    (...)



    A aplicação dos valores estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) ao caso, para fins de remuneração de serviços prestados pela promovente, é destituída de fundamento, seja por não haver convênio ou contrato referente à participação da autora de forma complementar no sistema público de saúde, por via do qual tenha se vinculado voluntariamente a tal critério de remuneração, seja porque não há prova nos autos de que a promovente esteja a efetuar cobrança de valores superiores aos preços praticados no mercado de saúde privada. Não é dado olvidar que a promovente, ao manter o paciente internado e dar continuidade à assistência médico-hospitalar anteriormente iniciada, desta feita em cumprimento à tutela de urgência deferida em processo no qual não figurou como parte, decisão essa que nada menciona sobre os critérios de remuneração a serem aplicados, assim o fez como entidade privada de assistência à saúde e não como unidade contratada ou conveniada ao sistema público de saúde, ou seja, vinculada aos preços estabelecidos e praticados no SUS.”



    Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094/DF-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Ressalte-se que no julgamento desse referido paradigma de repercussão geral não houve modulação de efeitos, nem limitação temporal na aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Nesse contexto, verifica-se que, ao negar o pleito do Município do Fortaleza, o Tribunal de origem se afastou da orientação firmada no julgamento do Tema n° 1.033 da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.485.299/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/05/2024; RE nº 1.488.238/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 07/05/2024; RE nº 1.482.584/RJ, de minha relatoria, DJe de 1º/04/2024; e RE nº 1.437.765/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/06/2023.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Fortaleza para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mantida eventual tutela de urgência até posterior deliberação pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente